Tribunal: TJMT
Processo: 1000285-17.2025.8.11.0034
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000285-17.2025.8.11.0034
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ROBERTO XAVIEL DA SILVA - CPF: 015.573.021-54 (RECORRIDO), LUZENTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 987.249.911-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente público contra sentença que determinou o custeio da energia elétrica utilizada em equipamentos médicos necessários à manutenção de tratamento domiciliar de paciente em regime de home
care
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de energia elétrica indispensável à utilização de equipamentos médicos em regime de tratamento domiciliar integra o dever estatal de assegurar o direito à saúde; e (
ii
) saber se a obrigação deve ser cumprida solidariamente pelos entes federativos, com possibilidade de redirecionamento interno no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária, abrangendo medidas necessárias para garantir a eficácia do
tratamento, inclusive o custeio da energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos.

A repartição de competências do SUS não afasta a obrigação de cumprimento imediato pelo ente demandado, assegurada a possibilidade de redirecionamento interno para fins de ressarcimento entre os entes federativos.

A concessionária de energia elétrica atua apenas como executora material da obrigação de fazer, sem responsabilidade financeira pelo custeio do consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de energia elétrica indispensável ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home
care
integra o direito fundamental à saúde, impondo-se sua garantia pelo Estado. 2. A responsabilidade pelo custeio é solidária entre os entes federativos, sendo possível o redirecionamento interno no âmbito do
SUS.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente o pedido formulado por Roberto
Xaviel
da Silva, representado por sua curadora
Luzentina
Aparecida da Silva, nos autos da ação cominatória com pedido de tutela específica de urgência, ajuizada também em face da concessionária
Energisa
Mato Gross
o Distribuidora de Energia S.A.

O objeto da ação é a obrigação de fornecimento e custeio de energia elétrica para alimentar os equipamentos médicos utilizados no regime de home
care
, assegurado ao autor por decisão judicial anterior.

A sentença determinou:

a instalação de unidade consumidora separada em nome do Estado de Mato Grosso,

a responsabilidade do Estado pelo pagamento das faturas a partir
de maio/2025,

a abstenção de corte de energia da unidade atual pela concessionária
Energisa
até a efetiva separação da carga.

Inconformado, o Estado alega:

necessidade de inclusão do Município de Dom Aquino no polo passivo, conforme diretrizes do SUS;

que a responsabilidade seria exclusiva da concessionária para instalação e cobrança;

violação à jurisprudência do STF, especialmente no Tema 1234, que impõe respeito à repartição de competências.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública defendem a manutenção da sentença, invocando o direito à saúde, à vida e a responsabilidade solidária dos entes federativos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da legitimidade do Estado de Mato Grosso como único ente passivo

A jurisprudência do STF no Tema 793 é clara ao afirmar que os entes federativos respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes do direito à saúde, sendo possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da medida a qualquer um deles, com base nos princípios da universalidade e integralidade da assistência à saúde.

É verdade que o Tema 1234 do STF reconhece a importância de respeitar a repartição de competências administrativas no âmbito do SUS. No entanto, não revoga a solidariedade fixada no Tema 793, e sim orienta o magistrado a considerar a repartição de competências sempre que possível e razoável.

Neste caso concreto, é incontroverso que:

o Estado de Mato Grosso já é responsável pelo serviço de home
care
por força de decisão anterior (Processo nº 1000409-68.2023.8.11.0034);

o serviço está em execução por empresa contratada (
Car

Med
) com
recursos estaduais;

a energia elétrica requerida é insumo essencial à continuidade do tratamento.

Logo, é razoável e proporcional a manutenção da obrigação imposta ao Estado, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra o Município
.

Da
Energisa
e da obrigação de fazer

A
Energisa
Mato Grosso, como concessionária de serviço público, não pode ser compelida a custear faturas de energia elétrica, exceto se previsto contratualmente, o que não é o caso.

A sentença apenas lhe impõe a instalação da unidade consumidora separada, o que se enquadra em seu dever legal e técnico
.
Não há, portanto, vício na imposição judicial à concessionária, limitada à execução da medida técnica.

Da suposta violação ao pacto federativo

A imposição ao Estado de Mato Grosso, em situação já consolidada de prestação de serviço de saúde, não afronta o pacto federativo, pois se trata de medida urgente e proporcional, destinada a garantir a continuidade de tratamento essencial à vida.

A repartição de competências não pode ser invocada para eximir o ente de obrigação concreta já assumida, sob pena de tornar
inócua
a solidariedade federativa e frustrar a
efetivação
do direito à saúde, garantido constitucionalmente (
arts
. 6º e 196 da CF/88).

A sentença de origem encontra-se em conformidade com os princípios constitucionais, com a j
urisprudência dominante do STF,
com os documentos constantes dos autos
e com precedentes desta Turma em caso análogo
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À
SAÚDE.
CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DE APARELHOS MÉDICOS
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
A Constituição Federal de 1988 (CF/1988) assegura a saúde como direito fundamental, de caráter universal e igualitário, impondo ao Poder Público o dever de garantir os meios indispensáveis para a sua efetividade (CF/1988,
arts
. 6º e 196).

A
energia elétrica destinada ao funcionamento de equipamentos vitais em regime de home
care
configura insumo indispensável à manutenção da saúde e da vida, atraindo a responsabilidade estatal.

A jurisprudência do STF, no Tema 793 da repercussão geral, firma a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, cabendo ao Judiciário apenas direcionar o cumprimento da obrigação e eventual ressarcimento interno.

A repartição de competências prevista em normas infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) não afasta a legitimidade de qualquer ente federativo para figurar no polo passivo de demandas voltadas à efetivação do direito à saúde.

O direito à saúde e à vida prevalece sobre restrições orçamentárias e diretrizes internas do Executivo.

(N.U 1034044-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2025,
Publicado
no DJE 14/09/2025)
.

Não há nulidade ou
error
in
judicando
que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,

mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
os
recorrente
s
ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o
s
recorrente
s
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025